Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-31.2020.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002299-31.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA VALCIRIA BARBOSA VARGAS - CPF: 028.643.903-45 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA LAUDO PERICIAL JUDICIAL MÉDICO. VALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL, POR SI SÓ, NÃO É MOTIVO A ENSEJAR A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA. RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR DEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Desnecessária a realização de nova perícia e a complementação do laudo se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

2.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1002299-31.2020.8.11.0007

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: MARIA VALCIRIA BARBOSA VARGAS.

APELADO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA VALCIRIA BARBOSA VARGAS
, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
que,
nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT n. 1002299-31.2020.8.11.0007 ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S
.
A
., julgou improcedentes os pedidos inicias, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, contudo, suspensa a exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita (Id. 247026667).

Inconformado, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que apesar da realização de perícia médica judicial, a mesma não pode ser considerada válida, haja vista que não classificou e quantificou conforme a Lei 6.194/74, mormente porque as lesões são maiores do que as determinadas na perícia médica judicial. Além disso, afirma que o juízo deveria ter garantido o direito da apelante em ter solicitado nova perícia, ou no mínimo, uma complementação do laudo pericial para que os quesitos fossem respondidos corretamente, além de verificar a correta classificação e quantificação de todas as lesões, restando evidenciado o cerceamento de defesa, com a necessidade de cassação da r. sentença.

Não obstante, também requer a reformar da sentença
, a fim de que o laudo pericial judicial seja desconsiderado e, alternativamente, caso não seja possível a realização de nova pericia, que seja complementado o laudo, de forma a atender todos os requisitos solicitados, classificando corretamente as sequelas, e o seu grau em porcentagem. Por fim,
condenar a apelada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais e todos os encargos de sucumbência, tirando tal obrigação por parte da autora. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. sentença
(Id. 247026669).

O Recurso é isento de preparo recursal (Id. 247930151).

A apelada, em suas contrarrazões (Id. 247026672), refuta os argumentos do apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA VALCIRIA BARBOSA VARGAS
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, visando a complementação da indenização no importe de R$
12.656,25 (doze mil, seiscentos cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
, em razão do acometimento de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia
18.06.2019
.

Durante o curso do processo, o douto magistrado julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (Id. 247026667).

Inconformado, a apelante pretende a anulação da sentença objurgada para determinar o retorno dos autos à origem, vez que o perito não classificou e quantificou as lesões conforme a Lei 6.194/74, de modo que o juízo deveria ter garantido o direito da apelante em ter solicitado nova perícia, ou no mínimo, uma complementação do laudo pericial. Ainda, pugna pela condenação da apelada no pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Pois bem
. Primeiramente, insta salientar que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

Na espécie,
verifica-se que o laudo pericial médico realizado em juízo (Id.
247026662)
está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo,
quando concluiu que
“a
invalidez

não é
total
do cotovelo, com redução funcional
leve
da articulação. (...), 25% (da articulação do cotovelo) de 25% (
pois se trata de uma limitação leve
) = 6.25%”.

Dito isso, a celeuma cinge-se em aquilatar a necessidade de anular a r. sentença, em razão da alegação de que o perito não analisou as lesões de maneira suficiente e de acordo com a Lei n. 6.194/74, bem como a necessidade de realização de nova perícia ou complementação ao laudo pericial.

A Lei n. 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Não obstante, embora o laudo pericial realizado pelo médico perito do juízo tenha concluído pela existência de nexo causal entre a lesão apresentada pela autora e o acidente noticiado, concluiu que a lesão é de limitação leve e parcial do cotovelo.

Deste modo, por mais que a autora defenda a necessidade de nova perícia ou a sua complementação, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que sua lesão supostamente é mais grave do que aquela apurada pelo
expert,
não há prova suficientemente apta a desconstituir a conclusão do perito judicial.

Em verdade, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não pode ser considerado incompleto, nem mesmo contraditório. A perícia técnica realizada, cujo laudo foi apresentado (Id. 247026662), declarou, a existência de dano parcial incompleto no cotovelo esquerdo, em grau de invalidez de 25% (vinte e cinco por cento).

A parte autora, por sua vez, não apresentou qualquer
prova robusta
capaz de
refutar
a
prova pericial
, nem mesmo
novos quesitos
a serem respondidos pelo Perito Judicial, apenas impugnação genérica, portanto, por questão lógica, registra-se que eventual discordância não é suficiente para desconstituir o laudo produzido, devendo prevalecer o percentual de perda funcional tecnicamente apurado.

Frise-se que a existência de sequelas, como é o caso, não importa no reconhecimento de invalidez que comprometa a realização de atividades por parte da vítima. Não pode o autor confundir impossibilidade com limitação de movimento.

Da leitura de fragmentos do laudo pericial, observa-se que o
expert
foi conclusivo em sua avaliação (Id. 247026662 – pág. 3), transcrevo:

“(...)
Ao realizar a extensão ativa (a própria periciada realiza o movimento) do cotovelo a limitação é grande de -45o e a flexão do cotovelo chega a apenas 90o. Ao realizar a extensão passiva (o médico realizando o movimento) senti uma resistência muscular ao movimento e com uma leve distração na região do punho da paciente,
a mesma conseguiu uma extensão total do cotovelo, do mesmo modo, a flexão passiva do cotovelo chegou a 120o, no arco de movimento total do cotovelo, houve uma diferença de 75o o que mostra que a paciente não possui rigidez de cotovelo
e poderia estar simulando tal sequela. Possui a pronação e supinação do antebraço total”.

Ainda:

Do cotejo detido dos autos, tenho que é válido o laudo colacionado, no qual ficou evidenciado objetivamente o grau de invalidez e a lesão incapacitante do cotovelo esquerdo. Ainda, há de se observar que o esse laudo está em consonância com os relatórios médico apresentados nos autos.

Nesta quadra, tenho que o bem elaborado laudo pericial forneceu ao MM. Juiz
a quo
elementos satisfatórios para apoiar e formar o seu convencimento, sendo desnecessária a realização de perícia médica complementar.

Discorrendo sobre a prova pericial, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, traz o seguinte:

“Os fatos litigiosos nem sempre são simples de forma a permitir sua integral revelação ao juiz, ou sua inteira compreensão por ele, através apenas dos meios usuais de prova que são as testemunhas e documentos. Nem é admissível exigir que o juiz disponha de conhecimentos universais a ponto de examinar cientificamente tudo sobre a veracidade e as consequências de todos os fenômenos possíveis de figurar nos pleitos judiciais. Não raras vezes, portanto, terá o juiz de se socorrer de auxílio de pessoas especializadas, como engenheiros, agrimensores, médicos, contadores, químicos etc., para examinar as pessoas, coisas ou documentos envolvidos no litígio e formar sua convicção para julgar a causa, com a indispensável segurança. Aparece, então, a prova pericial como o meio de suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para a apuração dos fatos litigiosos.
(
Curso de direito processual civil", vol. I, 36. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 420)”.

Além do mais, não apresentou a autora ao caderno processual sequer indícios de que a fratura ocasionada pelo acidente sofrido tenha a impossibilitado de ter uma vida normal, de trabalhar etc., ônus este que lhe competia por força do art. 373, I, CPC.

Desta feita, não se vislumbra qualquer irregularidade quanto ao pagamento efetuado pela seguradora, pois o valor apurado respeitou os percentuais de repercussão da lesão da perda anatômica e/ou funcional prevista na tabela complementar a que se refere o art. 3o da Lei n. 6.194/1974. A propósito:

"Comprovado que a lesão suportada pela segurada não repercutiu a íntegra de seu patrimônio físico, pois se trata de lesão parcial incompleta, incabível se revela a indenização no valor máximo" (Súmula n. 474 do STJ).

Ademais, conforme preceitua o artigo 480 CPC, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia,
somente
quando a matéria
não estiver suficientemente esclarecida
, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

Então, se não há qualquer omissão ou inexatidão no laudo pericial apresentado, despicienda a realização de nova perícia.

Ora, a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PROVA DESNECESSÁRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR.
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA. PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 474 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual, in casu, complementação de laudo pericial médico. Verificada a desnecessidade de complementação de provas requeridas pelo réu, o julgamento da lide, sem o atendimento do ato requisitado, não importa em cerceamento de defesa. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabelada SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
(N.U 1002454-85.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Gilberto Lopes Bussiki, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)”.

Assim, verifica-se que não é caso de nulidade da sentença, porquanto não houve cerceamento de defesa com relação ao laudo, bem como não restou demonstrada a necessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e.g. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL MÉDICO. VALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia e a complementação do laudo se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.
É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.
(RAC n.o 1012638-10.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, j. 31.01.2024 – destaquei)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme preceitua o artigo 480 CPC, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.
O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor. A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.
(RAC n.o 1019987-06.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.07.2020 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. APLICAÇÃO DA LEI No 6.194/74 VIGENTE NA DATA DE OCORRÊNCIA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
O cerceamento de defesa somente encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento
. O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no 11.945/2009, vigente à época do sinistro. Inteligência do Enunciado Sumular no 474, do Superior Tribunal de Justiça. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 0005233-33.2016.8.11.0002, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19.02.2019, DJE 20.02.2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Agravo retido desprovido. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Matéria que se confunde com mérito e com este será analisada. 3. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 4. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do Resp. 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 5. Indenização indevida, considerando as conclusões da perícia, no sentido de que a parte autora não resultou com invalidez permanente. 6. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. Agravo retido desprovido. Apelação desprovida. (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083227371, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 18.12.2019, publicado em 21.01.2020)”.

Nessa toada, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é
medida que se impõe
.

Por fim, embora a parte apelante postule pela condenação da Seguradora apelada, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, de clareza solar que a demanda foi
julgada improcedente
.

Nesse contexto, não há dúvidas que deve a apelante suportar a sucumbência na sua integralidade, sendo mantida, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios ao apelante para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação, mantendo na integra a sentença de improcedência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024